Tribunal: TJSP
Processo: 1012160-71.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PAGAMENTO – CANCELAMENTO.
– Protesto – Ação declaratória de inexigibilidade do título – Demonstração de pagamento do título antes mesmo do vencimento – Cancelamento de protesto, declaração de inexigibilidade do título e fixação de indenização – Necessidade:

– Demonstrado pelo autor o

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PAGAMENTO – CANCELAMENTO.
– Protesto – Ação declaratória de inexigibilidade do título – Demonstração de pagamento do título antes mesmo do vencimento – Cancelamento de protesto, declaração de inexigibilidade do título e fixação de indenização – Necessidade:

– Demonstrado pelo autor o pagamento do título antes mesmo do vencimento, o protesto é indevido, sendo necessária a determinação de seu cancelamento, a declaração de inexigibilidade do título e a fixação de indenização por danos morais.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado valor suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.